Tribunal: TJSP
Processo: 1005132-40.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000389616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005132-40.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante NELSON
RICARDO MELENCHON DO SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
CONDOMÍNIO VALE DO SOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005132-40.2016.8.26.0073 -Voto no 27.942.
2
Voto n. 27942
Apelação n. 1005132-40.2016.8.26.0073
Comarca: Avaré – 2a V.Cível
Ação: Prestação de contas
Apelante: Nelson Ricardo Melenchon dos Santos
Apelado: Condomínio Vale do Sol.
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de
prestação de contas proposta por condomínio
edilício em face de ex-síndicos. Matéria afeita
preferencialmente às 25a a 36a Câmaras da 3a
Seção de Direito Privado (art. 5o, item III.1, da
Resolução n. 623, de 2013, com a nova redação
dada pela Resolução TJ 693/2015 - Art. 2o). Recurso
não conhecido, determinada a redistribuição.

Da r. sentença que julgara procedente a ação
de prestação de contas (fls. 1.069/1.071), apela o vencido
asseverando, em síntese, que: a) restara consumada a prescrição da
pretensão-lesão; b) deve ser excluída a sua responsabilidade, vez
que não tivera qualquer participação ativa como síndico no período
entre 10/07/2011 a 17/01/2015 (fls. 1.073/1.081).
Recurso tempestivo, não respondido e não
preparado, mercê da gratuidade processual.
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta C.
7a Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005132-40.2016.8.26.0073 -Voto no 27.942.
3
Com efeito, trata-se de ação de prestação de
contas proposta por condomínio edilício em face de ex-síndicos.
De acordo com o art. 5o, item III.1, da
Resolução n. 623 de 2013, alterado pela Resolução n. 693 de
11/03/2015, cabe à Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, preferencialmente, o julgamento das ações
relativas a condomínio edilício.
Trata-se, ademais, de incompetência absoluta.
Por esses fundamentos, meu voto não conhece
o recurso e declina da competência para uma dentre as 25a e 36a
Colendas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça, com as homenagens de estilo, redistribuindo-se.
RÔMOLO RUSSO
Relator